Tribunal: TJBA
Processo: 8006635-25.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006635-25.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
MACELLE AMANCIO DOS SANTOS

APELADO: SEVERINO MARQUES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 1.269,51, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema nº 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A municipalidade alegou preliminar de nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à vedação à decisão surpresa (CPC,
arts
. 9º e 10).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença por violação ao princípio da não surpresa; e (
ii
) saber se é possível a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que a ação tenha sido ajuizada antes do precedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação prévia do exequente não configura nulidade quando assegurada posterior manifestação ampla em sede de apelação, inexistindo prejuízo (CPC,
art
. 282, § 1º).

5. O STF, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem modulação de efeitos, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de solução extrajudicial.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 determinou a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, respeitada a competência de cada ente federativo.

7. Ausente legislação local que discipline valor mínimo para propositura da execução fiscal, aplica-se o critério da Resolução CNJ nº 547/2024.

8. O ente municipal não demonstrou adoção prévia de medidas extrajudiciais (tentativa de conciliação ou protesto da CDA), revelando ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação específica para manifestação sobre aplicação de tese vinculante não configura nulidade quando exercido contraditório em sede
recursal
. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, quando não adotadas as medidas extrajudiciais previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que a execução tenha sido proposta anteriormente à formação do precedente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 18, 37 e 150, I e § 6º; CPC,
arts
. 9º, 10, 282, § 1º, e 485, VI; Lei nº 12.767/2012,
art
. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJMG, AC 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel. Des. Shirley
Fenzi

Bertão
, 11ª Câmara Cível, j. 21.11.2018; TJBA, Apelação Cível nº 8002980-98.2018.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000360-54.2003.8.05.0182, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
de n.º
8006635-25.2018.8.05.0191
, em que figura
como Apelante

MUNIC
Í
PIO DE PAULO AFONSO
e Apelada

SEVERINO MARQUES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA